Tribunal: TJMT
Processo: 1088265-38.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088265-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON FELIPE ALVES DE ARAUJO - CPF: 070.560.891-35 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta desconhece a origem da obrigação e a credora não comprova a origem do débito.

A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada declarando a inexigibilidade do débito e fixando o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1088265-38.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A

Agravada(s):

Wanderson Felipe Alves Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida em juízo de retratação, a qual
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Reclamante e declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos e fixou o valor do dano moral.

A parte Agravante alega que foram ignorados os meios de provas juntados aos autos. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada para julgar improcedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Da análise dos autos verifico que a parte Recorrente nega a existência do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 2.715,65 em 21/02/2024 e em R$ 2.007,28 em 28/03/2024.
Em contrapartida a reclamada em sua defesa alega que a dívida é legítima, apresentando apenas Contrato de Abertura de Conta assinado e extrato com a contratação de empréstimo, assim, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrativo do débito questionado, dessa forma, não se desincumbiu do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Em relação ao extrato bancário com a contratação de empréstimo, verifico que o número de contrato é diverso do apresentado nas negativações e que o valor é diferente das duas negativações.
Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.
A inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, se inexistir negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.
Em relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Diante do exposto no artigo supra colacionado, o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais – editou o Enunciado nº 176, que dispõe: “O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso apenas se a decisão recorrida for contrária às hipóteses previstas no artigo 932, inc. V, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, no exercício do juízo de retratação monocraticamente, dou-lhe parcial provimento e declaro inexistente os débitos questionados nos valores de R$ 2.715,65 em 21/02/2024 e R$ 2.007,28 em 28/03/2024, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e determino que o Recorrido proceda a baixa das negativações objeto desta ação no prazo de 10 dias.”.

Em que pese às alegações da Agravante, observo nos autos que esta não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação discutida, isto porque, a reclamada, ora Agravante, alega que o débito é oriundo de contratação de empréstimo pessoal, contudo, fez a juntada de número de contrato diverso do apresentado nas negativações e os valores dos débitos são diversos do apresentado no extrato bancário, assim não houve a comprovação da legalidade do débito.

Cabe destacar que, na inicial e em sede de impugnação a contestação, a autora informa que possui conta junto a Agravante, mas que não contratou o serviço de crédito que ensejou a negativação discutida nos autos, portanto, entendo que caberia a Agravante comprovar a contratação de seus serviços, sendo insuficiente o conjunto probatório, vez que o débito discutido é diverso aos meios de provas.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026